Tribunal: TJDFT
Processo: 0756580-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERESSE PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. COLISÃO. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO NÃO CONFIGURADO. LICITUDE DO ATO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público da área de saúde do GDF contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, ajuizada em face de emissora de televisão, buscando reparação por supostos danos morais decorrentes da veiculação de reportagem jornalística alegadamente inverídica e sensacionalista, que teria exposto sua imagem e dados pessoais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por múltiplos vícios processuais, como cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e indeferimento da inversão do ônus da prova; (ii) determinar se a veiculação das matérias jornalísticas pela emissora caracteriza abuso do direito de informação e ofensa à honra e à imagem do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado pode indeferir a produção de provas desnecessárias quando os documentos já constantes nos autos são suficientes à solução da controvérsia, sem configurar cerceamento de defesa (CPC, arts. 355, I, e 370). 3.1. A sentença recorrida apresentou fundamentação clara e suficiente, atendendo ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988. 3.2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não se justifica quando os fatos constitutivos do direito estão ao pleno alcance da parte autora, ainda que reconhecida a natureza consumerista da relação. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas.
4. A liberdade de imprensa, prevista nos artigos 5o, IV, XIV e 220, § 1o da Constituição Federal, assegura o direito à informação, desde que observados os limites que resguardam a honra e a imagem dos envolvidos.
5. O conflito entre os direitos fundamentais amparados pela Constituição deve ser solucionado através do juízo de ponderação, balanceamento ou sopesamento, considerando o caso concreto e suas particularidades.
6. Somente nos casos em que há abuso do direito à informação, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a causar abalo psíquico ou moral, afetando diretamente a honra ou a imagem do indivíduo, é cabível indenização por danos morais.
7. Observado, no caso concreto, que as reportagens se limitaram a noticiar fatos públicos relevantes com base em informações oficiais, preservando os dados pessoais e a identidade do autor mediante recursos de anonimização, é de se considerar evidenciado o exercício regular do direito de informação pelo veículo jornalístico, cuja liberdade de imprensa abrange os direitos de informar, opinar e criticar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. O exercício regular da liberdade de imprensa abrange os direitos de informar, opinar e criticar, de modo que, quando pautado no interesse público e lastreado por fontes oficiais, não caracteriza ato ilícito.
2. A veiculação de fatos verídicos e de interesse público, sem abuso no exercício do direito à informação, encontra amparo na liberdade de imprensa.